Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulos os contratos no 212044800023876 e 21204800023884, por ausência de manifestação de vontade da requerente e inexistente todo e qualquer débito da autora para com a requerida, oriundo dos referidos contratos, especialmente aqueles no valor de R$ 4.094,20 (quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos) e R$ 3.217,50 (três mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Ainda a condenou a obrigação de fazer consistente em promover a baixa/exclusão do nome da demandante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Ao final, a condenou a indenizar a requerente no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente ventila que a parte autora é devedora contumaz, nesse sentido pugna que a indenização por danos morais deverá ser afastada, tendo em vista os diversos apontamentos em seu nome. No mais, afirma que não houve prova da ocorrência de danos morais, havendo, por outro lado, a comprovação a parte recorrente que agiu protegida pelo exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19729377 e 19729381). As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Não há controvérsia acerca da ocorrência da contratação fraudulenta e consequente negativação do nome do consumidor, cingindo-se a celeuma à configuração ou não do dano moral em tal situação, quanto ao montante da compensação pecuniária arbitrada e, por fim, a proporcionalidade da multa diária relativa à obrigação de fazer.

IV. A despeito da parte recorrente sustentar a inocorrência de dano moral em razão da preexistência de inscrição em cadastro de devedores, evidencia-se que inexistia qualquer inscrição ativa em desfavor da parte recorrida à época da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplente, conforme se vislumbra dos documentos anexados (ID 19729374), revelando-se, dessa forma, inaplicável as disposições delineadas no verbete sumular do STJ no 385.

V. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. Precedentes: Acórdão n.1072764, 07003366220178070012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1058595, 07176752220178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no PJe: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1051440, 07007266220178070002, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. E do c. STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008; AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017; AgInt no AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017, dentre inúmeros outros.

VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

IX. No mais, a multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Assim, não há comprovação de que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 seja insuficiente ou excessiva, estando em consonância com a determinação a ser cumprida, o que preserva a proporcionalidade e a razoabilidade.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.